Tribunal: STF
Processo: HC 242990
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 908.751/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, como ocorrido na espécie.



    2. O trancamento de ações penais e inquéritos policiais pela via mandamental somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.



    3. A Corte paulista, ao examinar o writ lá impetrado, destacou que o acervo probatório evidencia a presença de lastro mínimo para o exercício dos atos persecutórios, ressaltando a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva, sobretudo a movimentação financeira suspeita por parte do ora paciente, conforme informações obtidas junto ao COAF, o que justifica a continuidade das investigações.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 2, p. 26).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, preliminarmente: 



    A questão preliminar que deve ser analisada por este Tribunal, é que o fato que originou a diligência policial é completamente ilegal, viciando todas as provas que dali decorrem.



    Nos cumpre trazer aos autos, que, no caso em apreço, estávamos diante de situação de domicílio profissional do filho do paciente, que era proprietário de uma adega e fazia reunião para proceder ao distrato de compra e venda.



    O Código Civil, neste ínterim, é muito claro ao preconizar que o domicílio também é considerado como o local onde é exercida a profissão. Deste modo, invadiu-se, sem justa causa e fora das hipóteses permissivas previstas na Constituição Federal o domicílio do filho do paciente.



    Nem se olvide dizer que se tratava de local aberto ao público, tendo-se em vista a ocorrência de verdadeira invasão, que se deu durante a noite, bem como o fato do estabelecimento estar fechado.



    Não havia, portanto, licitude na conduta dos POLICIAIS (doc. 1, p. 4).



    Ainda no ponto, enfatiza:



    Superada essa consideração preliminar acerca dos requisitos de busca pessoal, do que é considerado ou não como fundada suspeita, de se dizer que a denúncia anônima não é elemento idôneo para configurar fundada suspeita, razão pela qual a prova como um todo é ilícita. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a denúncia anônima não é suficiente para ensejar a atuação policial, de modo que faltaria, até mesmo justa causa para a instauração de ação penal.



    Isso porque, se exige, para fins de standard probatório para que se proceda à uma busca pessoal sem mandado, um juízo de probabilidade, que não pode ser aferido no caso em concreto. 



    [...]



    Ocorre que a denúncia anônima, por sua natureza, traz somente a possibilidade de ocorrência de um crime, que deve ser investigado, para que posteriormente se valide a atuação policial, entretanto, não incumbe à Polícia Militar a tarefa de investigação de infrações penais.



    [...]



    Dessa forma, obviamente, não havia fundada suspeita no caso em comento, ao passo que o próprio condutor da ocorrência afirmou que detinha informação provinda de denúncias, entretanto, não afirmou de onde vinham as referidas denúncias (doc. 1, pp. 6-7 e 9).



    E,m seguida, assevera:



    Mesmo o paciente não estando no local dos fatos, restou relacionado nos autos do inquérito policial em razão de seu veículo estar em posse de seu filho, que estava no local dos fatos.



    Deve-se ressaltar que o histórico do Boletim de Ocorrência que originou o presente processo é muito claro em afirmar que se tratava de uma reunião supostamente relacionada a membros de organização criminosa, entretanto, o paciente sequer estava neste local, inexistindo, portanto, qualquer justa causa para fosse investigado.



    Como demonstrado acima, não se tratava de reunião relacionada a qualquer organização criminosa, mas sim de reunião visando o distrato de compra do estabelecimento comercial que o filho do paciente – Leonardo – tinha comprado anteriormente.



    Dessa forma, a pedido deste, seu pai – ora paciente – lhe emprestou o veículo Range Rover Evoque, que foi apreendido pela autoridade policial, sendo essa a única razão pela qual o paciente foi relacionado no inquérito policial.



    Como exaustivamente salientado, o paciente não estava na referida reunião, até mesmo porque se tratava de questão comercial que só envolvia seu filho, que utilizou seu veículo, sem maior correspondência entre a reunião e o paciente.



    Neste sentido, a ausência do paciente no local dos fatos, bem como a consideração de que não houve crime por parte deste, como já concluído pela autoridade policial, fulmina a justa causa para que a investigação continue.



    Cumpre ressaltar, que como já concluído pelo delegado de polícia, não havendo indício de crime apto a instaurar a segunda fase da persecução penal, há preclara ausência de justa causa.



    A justa causa, por sua vez, nada mais é do que a existência de elementos de convicção mínimos, indícios de prática criminosa, ausentes no caso em comento, tendo em vista que a autoridade policial não indiciou o paciente nem seu filho, pelo contrário, concluiu pela inexistência de qualquer crime.



    Se houvesse, no entanto, qualquer indício mínimo de que o paciente estivesse envolvido em qualquer situação criminosa, a autoridade policial, por certo, o indiciaria, nos termos do art. 2º, § 6º da Lei 12.830/2013, entretanto, não só não indiciou o paciente, como concluiu pela inexistência de quaisquer crimes (doc. 1, pp. 13-14).



    Ainda, sustenta:



    Dessa forma, Excelência, tem-se que a justa causa é a presença de indícios mínimos de cometimento de delito, o que não há no presente caso, tendo-se em vista que inexiste relação entre o paciente e a questão investigada, de modo que não foi trazido qualquer elemento que indicasse o contrário, dessa forma, é preclaro que o inquérito policial em referência deve ser trancado em relação ao paciente, pois ausente qualquer relação entre Leandro e os fatos lá investigados, sendo que seu nome sequer foi citado por qualquer investigado (doc. 1, pp. 15-16).



    Por fim, ressalta que:



    O Código de Processo Penal estabelece que é possível a constrição patrimonial quando necessário a assegurar a reparação de danos, ou quando proveniente de ilícito.



    Nesse ínterim, já restou comprovado que o paciente não concorreu para qualquer infração penal, como, inclusive, reconhecido no relatório final da autoridade policial.



    A doutrina é muito clara, no entanto, que para a constrição patrimonial é necessário o cumprimento de alguns requisitos, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, que correspondem ao fumus boni juris e ao periculum in mora, do processo civil.



    Ocorre que, no presente caso, a medida constritiva foi disparada indiscriminadamente contra o paciente, sem atenção aos requisitos legais.



    A probabilidade do direito, como efetivação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares deve ser atendida através da probabilidade de ao final de um processo criminal – que no presente caso sequer se iniciou – ser decretado o perdimento do bem.



    No presente caso, além de não figurar como investigado, não houve nenhuma prática criminosa por parte do paciente (doc. 1, p. 24).



    Ao final, requer:



    i. O recebimento e o processamento do presente WRIT;



    ii. O deferimento de medida liminar para que seja decretado o trancamento do inquérito policial, diante da inexistência de qualquer indício de prática criminosa por parte do paciente;



    iii. O conhecimento da presente impetração e a concessão da ordem – de ofício em caso de não conhecimento, o que se admite somente por hipótese – para que o inquérito policial seja trancado em relação ao paciente Leandro, fazendo com que, em relação a este, o inquérito deixe de existir, inclusive, expedindo-se salvo conduto para que a autoridade policial nem mesmo os policiais daquela delegacia façam intimações infundadas e fantasiosas em relação ao paciente, em razão de fatos que não possui, o paciente, nenhuma relação, assim, consequentemente, com o trancamento do inquérito policial, requer-se a determinação de que o juiz da 1ª Vara de Crimes Tributários Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa levante quaisquer ônus que recaiam sobre o patrimônio do paciente (doc. 1, p. 33).



     



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    [...]



    Por meio deste writ, pretende-se o trancamento do inquérito policial instaurado em 27 de setembro de 2022 para apurar os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.



    Reitera-se que o trancamento de ações penais e inquéritos policiais pela via mandamental somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.



    Muito embora a simples existência de ações penais possa trazer agravos à vida dos acusados, tendo em vista que os estigmas sociais decorrentes do ajuizamento de procedimentos criminais extrapolam os limites do simples aborrecimento, na medida em que pode trazer inúmeras consequências negativas a quem é submetido às adversidades de uma investigação criminal. Por isso que, nas palavras do eminente Ministro Jorge Mussi, Se a denúncia é natimorta, preferível que se passe desde logo o competente atestado de óbito, porque não há lugar maior para o extravasamento dos ódios e dos rancores do que a deflagração de uma actio poenalis contra pessoa reconhecidamente inocente. (HC 325.713/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/9/2017).



    Neste caso, não se constata, de plano, nenhum vício apto a ensejar o encerramento da ação penal movida em desfavor da recorrente.



    A Corte paulista, ao examinar o writ lá impetrado, destacou que o acervo probatório evidencia a presença de lastro mínimo para o exercício dos atos persecutórios, ressaltando a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva, sobretudo a movimentação financeira suspeita por parte do ora paciente, conforme informações obtidas junto ao COAF, o que justifica a continuidade das investigações (e-STJ, fl. 503).



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Desse modo, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental (doc. 2 pp. 31-33).



    O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. 



    Na esteira desse entendimento, cito os seguintes julgados:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Súmula 691/STF. Trancamento de inquérito policial. Jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



    2. O trancamento de inquérito policial, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Na concreta situação dos autos, não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro das apurações. Até porque a hipótese é de paciente investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: 1) Violação à jurisprudência consolidada do STF; 2) Violação clara à Constituição; ou 3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico (HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux).



    5. No caso, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.463 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 213.745 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NESTA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.



    2. O exame da alegada imprecisão do nome ou inocência do Paciente diante da hipótese de suposto constrangimento ilegal não se coaduna com a via eleita, sendo tal cotejo reservado para processos de conhecimento, aos quais a dilação probatória é reservada.



    3. Ordem denegada (HC 106.314/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2011).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de inquérito policial, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.



    2. Agravo interno desprovido (HC 223.300 ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    4. Na fase embrionária em que o feito se encontra não se revela possível, notadamente na via eligida, aferir o aventado “dolo de uso” que tornaria a conduta atípica.



    5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    6. Agravo regimental desprovido (HC 182.916 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/9/2020).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35). Pretensão ao trancamento do inquérito policial por ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva e autoria da infração. Não conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. Precedentes da Corte. Necessidade, ademais, de incursão no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. 2. É firme, por outro lado, a jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso (bem como do antecedente inquérito policial) só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra no caso em exame, em que a aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na via estreita do writ constitucional. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento (RHC 120.389/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 31/3/2014).



    No caso, entendo que as decisões impugnadas estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Evidenciada possível ocorrência de fato típico, a via do habeas corpus não é adequada para o trancamento da investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional.



    Por outro lado, para acolher a tese veiculada pela defesa de ausência de justa causa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se sabe, é vedado na via do habeas corpus.



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    As demais teses veiculadas nesta impetração não foram examinadas pelo STJ. Isso inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator